Tribunal: TJDFT
Processo: 0700323-85.2025.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700323-85.2025.8.07.0011 RECORRENTE: JULIANA CAMPOS FERREIRA RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto pela parte autora contra o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado interposto pela ré para julgar improcedentes os pedidos e condenar a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 5% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 80, incisos II e III c/c art. 81, caput, do CPC/15. Da análise dos pressupostos de admissibilidade, verifica-se que a recorrente deixou de recolher o preparo recursal e requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita por ocasião da interposição do presente recurso. No entanto, não se verifica nos autos documentos que comprovem a alegação de hipossuficiência, devendo ser registrado que a recorrente é professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Assim, intime-se a recorrente para anexar aos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito horas): 1) declaração de hipossuficiência E 2) declaração de bens e rendas referente ao último exercício fiscal E 3) contracheques referentes aos últimos três meses. Alternativamente, no mesmo prazo, recolha o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2025. Maria Isabel de Lourdes Silva Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal